Tribunal: TJPA
Processo: 0112556-38.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, § 2º, INCISO I , DO CPB ? ROUBO MAJORADO ? 01) DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO ? AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA ? DESNECESSIDADE ? CONSUMAÇÃO DO CRIME ? OCORRÊNCIA DA INVERSÃO DA POSSE PLENAMENTE CARACTERIZADA ATRAVÉS DO CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS ? INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 582 DO STJ ? 02) DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA ? PROCEDÊNCIA ? DELITO QUE DEVE SER DESCLASSIFICADO PARA O CRIME DESCRITO NO CAPUT, DO ART. 157, DO CP, POIS COMPROVADAMENTE PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA ? FACA ? EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO I, §2°, ART. 157, DO CP, ATRAVÉS DA LEI N.° 13.654 DE 23 DE ABRIL DE 2018 ? ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE É MAIS BENÉFICA AO RÉU ? CRIME ANTERIOR À LEI 13.964/19, QUE PREVÊ O USO DE ARMA BRANCA COMO MAJORANTE AO CRIME DE ROUBO ? IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL IN PEJUS ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES ? 03) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPROVIMENTO ? REPRIMENDA BASE FIXADA EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) DIAS-MULTA ? CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE VALORADAS NEGATIVAMENTE SEM ELEMENTOS CONCRETOS QUE A JUSTIFIQUEM ? SANÇÃO CORPORAL BASE READEQUADA DE OFÍCIO PARA 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E A DE MULTA PARA 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA EXCLUIR A MAJORANTE DO USO DE ARMA, DESCLASSIFICANDO-SE A CONDUTA PARA ROUBO SIMPLES, REDIMENSIONANDO-SE A PENA CORPORAL E A DE MULTA IMPOSTAS AO APELANTE, NÃO COMO POR ELE PRETENDIDO, PARA O MÍNIMO LEGAL, MAS, DE OFÍCIO, A UM PATAMAR MAIS ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, RESTANDO A REPRIMENDA QUANTIFICADA DEFINITIVAMENTE EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, MODIFICANDO-SE O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº. 0112556-38.2015.8.14.0006.
COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (1ª Vara Criminal).
APELANTE: Gilberto Martan Cardias Reis (Defensor Público. Reinaldo M. Júnior)
APELADA: A Justiça Pública.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha.

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
.
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, § 2º, INCISO I , DO CPB -

ROUBO MAJORADO -

01)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO - AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA - DESNECESSIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME - OCORRÊNCIA DA INVERSÃO DA POSSE PLENAMENTE CARACTERIZADA ATRAVÉS DO CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 582 DO STJ -
02)
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA - PROCEDÊNCIA - DELITO QUE DEVE SER DESCLASSIFICADO PARA O CRIME DESCRITO NO
CAPUT
, DO ART. 157, DO CP, POIS COMPROVADAMENTE PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA - FACA - EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO I, §2°, ART. 157, DO CP, ATRAVÉS DA LEI N.° 13.654 DE 23 DE ABRIL DE 2018 - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE É MAIS BENÉFICA AO RÉU - CRIME ANTERIOR À LEI 13.964/19, QUE PREVÊ O USO DE ARMA BRANCA COMO MAJORANTE AO CRIME DE ROUBO - IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL
IN PEJUS -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES -
03)

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPROVIMENTO - REPRIMENDA BASE FIXADA EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) DIAS-MULTA - CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE VALORADAS NEGATIVAMENTE SEM ELEMENTOS CONCRETOS QUE A JUSTIFIQUEM -
SANÇÃO CORPORAL BASE READEQUADA DE OFÍCIO PARA 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E A DE MULTA PARA 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA EXCLUIR A MAJORANTE DO USO DE ARMA, DESCLASSIFICANDO-SE A CONDUTA PARA ROUBO SIMPLES, REDIMENSIONANDO-SE A PENA CORPORAL E A DE MULTA IMPOSTAS AO APELANTE, NÃO COMO POR ELE PRETENDIDO, PARA O MÍNIMO LEGAL, MAS, DE OFÍCIO, A UM PATAMAR MAIS ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, RESTANDO A REPRIMENDA QUANTIFICADA DEFINITIVAMENTE EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, MODIFICANDO-SE O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para afastar a majorante do uso de arma, desclassificando-se a conduta para o crime de roubo simples, redimensionando-se a pena do apelante, de ofício, para
07 (sete) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para semiaberto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, iniciada em 25 de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa
.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelação interposta por GILBERTO MARTAN CARDIAS REIS, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 201 (duzentos e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP.

Em razões recursais (fls.67/71),

o apelante pugna pela reforma da sentença condenatória para desclassificar a conduta delituosa a si imputada para a modalidade tentada, aduzindo que o crime não se consumou, pois não houve a posse mansa e pacífica da
res
subtraída.

Subsidiariamente, insurge-se contra a incidência da causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso I, art. 157, do CP, alegando que a arma utilizada no delito não foi apreendida e submetida à perícia, pelo que, requer o decote a referida majorante. Por fim, requer a redução da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (fls.72/78), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça. (fls.83/91)

É o relatório.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, que no dia 30 de dezembro de 2015, por volta de 15h00min, no Conjunto Cidade Nova V, WE58, Bairro Coqueiro, município de Ananindeua, o acusado, ora denunciado, Gilberto Martan Cardias Reis, utilizando-se de uma faca, tipo peixeira, surpreendeu a vítima M.D.M.M e mediante o uso de violência e grave ameaça, subtraindo a bicicleta de propriedade da mesma, tendo, ato contínuo, empreendido fuga na própria bicicleta que havia roubado.

Acrescenta a peça vestibular, que a vítima acionou policiais militares que estavam realizando patrulhamento ostensivo naquela circunscrição, tendo os mesmos empreendido diligências para localizar o acusado, logrando êxito em encontrá-lo e prendê-lo em flagrante pelo delito em comento. Conduzido à Seccional Urbana da Cidade Nova o acusado confessou a autoria do crime.

Em suas razões recursais, postula o apelante, a desclassificação da conduta delituosa para o crime de roubo na modalidade tentada, aduzindo que o delito não se efetivou, pois não houve a posse mansa e pacífica da
res
subtraída. Todavia, tal pretensão não merece prosperar, senão vejamos:

Como cediço, o crime de roubo consuma-se com a simples inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou
grave ameaça
, ainda que tal
posse dure apenas um breve período de tempo
e que haja imediata perseguição ao agente, bem como a recuperação da coisa roubada, tendo em vista ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Na hipótese, o conjunto probatório descrito no julgamento do presente apelo, não deixa dúvidas quanto à
consumação
do
delito
a ele imputado na denúncia, estando
caracterizada a inversão da posse do bem subtraído
, seja através da
materialidade
do
crime
consubstanciada por intermédio do Auto de
Apresentação e Apresentação de Objeto
(fls.18, IPL), quando foi apresentada a autoridade policial civil a bicicleta,
marca Caloi, modelo
Ceci,
aro 20, cor preta
, bem como através dos depoimentos testemunhais colacionados aos autos, respectivamente, prestados pelo ofendido em sede inquisitorial, corroborado em juízo pelos policiais militares e, ainda, pela própria confissão do acusado a quando de seu interrogatório em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais, claramente se infere ter havido a
retirada do bem da esfera de vigilância da vítima
, notadamente porque o recorrente permaneceu em poder do bem subtraído da ofendida até ser abordado pelos policiais militares, momento em que foi preso em flagrante, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação para roubo na modalidade tentada, senão vejamos:

A vítima
M.D.M.M
, menor de idade,

em depoimento prestado perante a autoridade policial, acostado às fls. 05 do IPL anexo, declarou:

(...)

¿
Que por volta das 15h00min estava na Praça do Conjunto Cidade Nova V, na WE 58 e estava com sua bicicleta marca Ceci, cor preta e estava conversando com seu primo, também adolescente, que na ocasião também estava com uma bicicleta KAIRUI, aro 24, cor azul; Que, neste momento, subitamente, surgiu um elemento de cabelos louros, que com uma faca tipo peixeira média, ameaçou a depoente, exigindo-lhe a entrega da bicicleta; Que, o depoente não esboçou nenhuma resistência e entregou a bicicleta, tendo o elemento jogado no chão a faca, tendo, ato contínuo, ameaçado a vítima, dizendo a ela que não atrás dele, pois senão a mataria
; Que, ao perceber que o acusado tinha jogado a faca que antes portava, se encheu de coragem, pegou a bicicleta emprestada de seu primo e passou a seguir o meliante;
Que, justamente na estrada do Maguari, próximo ao Posto de Gasolina do Guajará I, o depoente viu a VTR 2906 e pediu ajuda a mesma, pois havia sido roubado, e explicou que o acusado seria o rapaz que estava cruzando outra via as proximidades; Que, de fato, logo em seguida, o meliante cruzou a Estrada do Maguari, e foi abordado pelos militares; Que, o acusado no início ainda tentou fugir com a bicicleta, mas como a polícia exibiu arma ao mesmo, este desceu da bicicleta e a entregou aos militares
¿(...).

Ratificando os esclarecimentos prestados pela vítima em sede inquisitorial, em juízo, o policial militar

Jackson da Silva Gomes
,

ao descrever como chegou ao conhecimento da polícia militar à ocorrência da prática delitiva, declarou (mídia acostada aos autos às fls. 39):
(...) ¿
Que, o acusado havia roubado uma bicicleta, de duas crianças; Que, a vítima explicou aos policiais que estavam em ronda que havia acabado de ser assaltada, afirmando que o acusado havia lhe ameaçado com uma faca, levando sua bicicleta
;
Que, os policiais, juntamente com a vítima, realizaram rondas pelas imediações para encontrar o acusado; Que, encontraram o acusado conduzindo a bicicleta da vítima, cercaram-no, prendendo-o em flagrante, sendo posteriormente encaminhado à Seccional Urbana da Cidade Nova
;
Que, o acusado não teve como fugir, pois foi cercado pela viatura da polícia militar
;
Que, a vítima reconheceu o acusado como autor do crime
; Que, apenas ameaçou a vítima, mas não a lesionou¿.(...).

Também em juízo, o policial militar
JOSÉ ABIAMEL LIMA TAVARES
, que compunha a guarnição responsável pela prisão em flagrante do apelante, aduziu,
verbis:

(...) ¿
Que se lembra que o acusado foi preso com a bicicleta roubada da vítima
;
Que, o acusado não reagiu à prisão; Que, o acusado confessou a prática do crime
¿. (...)
.

Conforme mídia acostada aos autos às fls.39.

Por fim, o apelante
Gilberto Martan Cardias Reis
, ao ser interrogado em juízo, confessou a prática do crime (mídia acostada aos autos às fls.39), aduzindo,
verbis:
(...) ¿
Que, confessa que roubou a bicicleta com o uso de uma faca
;
Que, confessa que se precipitou em ter roubado a bicicleta da vítima, pois achava que estava sendo perseguido por dois elementos que o estavam ameaçando de morte e queria a bicicleta para fugir daquele local; Que, após roubar a bicicleta iria se dirigir ao Bairro do Curuçambá; Que, no dia do crime estava com uma faca de cozinha
;
Que logo depois foi preso pela polícia militar
;
Que, a bicicleta foi devolvida a vítima
¿(...).

Confrontando-se os depoimentos prestados pela vítima em sede inquisitorial, com aqueles prestados em juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado e ainda em razão de sua própria confissão da prática criminosa, resta comprovada a autoria do delito, por ele executado com o uso de violência e grave ameaça, mediante o uso de arma branca, faca, estando, também efetivamente caracterizada a
inversão da posse da
res furtiva
,
pois, como visto, o acusado foi preso em local diverso daquele em que cometeu o delito, uma vez que praticou a infração penal no Conjunto Cidade Nova V, WE 58, Bairro do Coqueiro, município de Ananindeua, sendo encontrado pouco tempo depois pela polícia militar, conduzindo a bicicleta roubada do menor
M.D.M.M
as proximidades da Estrada do Maguari, Conjunto Guajará I, localizado também no Bairro do Coqueiro,
não havendo, portanto, que se falar em desclassificação para roubo na modalidade tentada
.

O tema em discussão já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo
1
, no julgamento do RESP nº 1.499.050 - RJ, tendo aquela Corte Superior firmado o entendimento de que o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
verbis
:
STJ
: RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ: TESE:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2.
A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
Jurisprudência do STF (evolução). 3.
Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva
, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. (RESP 1499050/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJE 09/11/2015).

Nesse mesmo sentido, é pacífica a orientação jurisprudencial de que a consumação do roubo ocorre quando o agente, agindo com violência ou
grave ameaça
, retira da posse da vítima o bem de propriedade desta, ainda que não o detenha posteriormente de forma tranquila,
verbis
:
STF:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. 1. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame de material probatório e não deve funcionar como substitutivo de revisão criminal. 2.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída não é necessária para a consumação do delito de roubo
.
3. Inviável o acolhimento da alegação de ineficiência técnica, se o profissional responsável pela defesa do recorrente apresentou alegações preliminares, arrolou testemunhas, requereu liberdade provisória, apresentou alegações finais, razões e contrarrazões de apelação. 4. Estando a sentença e o acórdão condenatórios embasados em depoimentos reiterados judicialmente, é improcedente o pedido de anulação da condenação já transitada em julgado. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (STF. RHC 118627, Relator (a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, publicação em 12/03/2014).
:
STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA.
ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.499.050/RJ. 1.
De acordo com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, reafirmada no recente julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ pela Terceira Seção, deve ser adotada a teoria da aprehensio ou amotio no que se refere à consumação do delito de roubo, que ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
2. Agravo regimental provido. Embargos de divergência opostos pelo Ministério Público Federal prejudicados. (STJ. AgRg no REsp 1201491/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/03/2016, DJE 12/04/2016).

Tal entendimento foi inclusive sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça que editou à Súmula nº.: 582 do STJ
2
.

Alternativamente, insurge-se apelante contra a aplicação da
causa de aumento
de
pena
prevista no
§2º, inciso I, art. 157, do CP
, alegando que a arma

utilizada no delito não foi apreendida e submetida à perícia, pelo que, requer o decote da referida majorante.

Neste ponto, assiste razão ao recorrente
. Entretanto, antes de examinar o pleito em questão, esclareça-se, apenas o seguinte: a defesa do apelante nas razões do recurso, afirma que o crime foi praticado mediante o uso de arma de fogo, porém, após minuciosa análise do conjunto probatório acostado aos autos, resta plenamente comprovado que o delito de roubo foi executado pelo acusado com o uso de uma faca de cozinha

Dessa forma, tem-se que a exclusão da majorante referente ao uso de arma durante a empreitada, é medida que se impõe, em razão da alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de
novatio legis in mellius
, sendo certo que, tendo sido o crime praticado anterior à Lei nº. 13.964/19, que passou a prever o uso de arma branca como majorante do crime de roubo, não há que se falar na sua aplicabilidade na hipótese, ante à irretroatividade da lei penal
in pejus
.

Portanto, em razão da referida alteração legislativa, tratando-se de crime cometido com uso de arma branca, exclui-se a incidência da causa de aumento prevista no, à época vigente, inc. I, §2º, art. 157, do CPB.

Por tais razões, deve ser
afastada
a incidência da
majorante relativa ao emprego de arma
(faca),
desclassificando-se
a conduta criminosa praticada pelo apelante para os limites dispostos no
caput
do art. 157, do CP
, devidamente comprovado através dos elementos probatórios carreados aos autos, sendo certo, apenas, que a
redação do incluído §2°-A
do referido artigo de lei faz menção expressa e unicamente ao
uso de arma de fogo
na execução do crime de roubo.

Neste sentido,
verbis:
STJ:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO
. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PRAZO DEPURADOR. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO. PENA-BASE. ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
EMPREGO DE ARMA. FACA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO.
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO [...]
4. Hipótese em que a majorante do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, deve ser afastada, uma vez que sobreveio ao acórdão impugnado alteração legislativa que suprimiu a previsão contida no dispositivo.

5. A atual previsão contida no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.654/2018, limita a possibilidade de aumento de pena à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, assim considerado o instrumento que "(...) arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara que, normalmente, está solidária a um cano que tem a função de propiciar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil", de acordo com o art. 3º, inciso XIII, do Decreto n. 3.665/2000.

6. Se a arma utilizada para praticar o crime foi uma "faca", forçosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus, aplicando-se a lei nova, mais benéfica à acusada, em consonância com o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, afastando-se o aumento de 1/3 aplicado na terceira fase do cálculo da pena.
7. Fixada a reprimenda em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, a existência de única circunstância judicial desfavorável, possibilita o estabelecimento do modo semiaberto para o desconto da pena, nos termos dos arts. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal. 8. Recurso parcialmente provido, com concessão de habeas corpus de ofício. (REsp 1713925/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em
23/08/2018
, DJE
31/08/2018
).

Por fim, roga o apelante pelo redimensionamento da sua pena base para o mínimo legal.

Da análise dos autos, observa-se que o magistrado ¿
a quo
¿ ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59, relativas a
primeira fase
de dosimetria da pena (fls.59),

considerou como circunstâncias
desfavoráveis
,

a
conduta social
e a
personalidade
, respectivamente, entretanto, a fundamentação apresentada por parte do juízo sentenciante para negativar as mesmas, carece de fundamentos idôneos, uma vez que não foram por ele indicados elementos concretos dentro dos presentes autos que pudessem comprovar a
conduta social
do recorrente como
inadequada
e, ainda, que o apelante seria possuidor de
personalidade
violenta,

logo, irrazoável e desproporcional a exasperação da pena base e a sua fixação em 08 (oito) anos de reclusão e 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa, sem a presença de elementos concretos que a justifiquem.

Entretanto, apesar dos equívocos acima mencionados, quando da valoração das referidas circunstâncias judiciais por parte do juízo de 1° grau, militam em
desfavor
do apelante outras circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, quais sejam: a
culpabilidade
,

pois o acusado agiu com extrema violência, utilizando-se de uma faca de cozinha na prática da ação criminosa em desfavor de duas crianças, instrumento perfuro cortante de alto poder intimidativo, ameaçando de morte uma delas, caso a mesma o perseguisse ou procurasse a polícia para noticiar a execução do crime,

bem como, as
circunstâncias

do delito, destacando-se o
modus operandi
empregado pelo recorrente,

que em plena luz do dia, por volta de 15h00, subtraiu a bicicleta da vítima em local

de grande circulação de pedestres, em uma praça pública, revelando, assim, maior grau de ousadia na empreitada criminosa.

Assim,
reavaliando-se
as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, constata-se que duas delas se mostram amplamente desfavoráveis ao acusado,

quais sejam, a
culpabilidade

e as
circunstâncias
do
crime
, redimensionando-se a reprimenda base para

07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, bem como a de multa para
45 (quarenta e cinco) dias
, em obediência ao critério trifásico de fixação da pena, as quais se mostram razoáveis e proporcionais ao caso concreto.

Ressalta-se, que para a elevação da pena-base acima do mínimo legal basta que apenas uma das circunstâncias judiciais se mostre desfavorável ao réu, entendimento esse inclusive já sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça, através da Súmula 23,
verbis
:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
".

Na
segunda fase
da dosimetria da reprimenda, inexistindo circunstâncias agravantes, mantém-se a
atenuante
prevista no
art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CP
, reconhecida pelo magistrado ¿
a quo
¿, pois comprovada a confissão espontânea do acusado, atenuando-se a pena em
06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa
, fixando-a na fase intermediária em
07 (sete) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

Não mais subsistindo a majorante do uso de arma (faca), pois revogada pela Lei n.° 13.654/2018, sobre a qual incidia o aumento de
1/3
(um terço) na terceira fase de dosimetria e ausentes causas de diminuição de pena, torna-se definitiva a pena do apelante em

07 (sete) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, sanção corporal

à ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ¿
b
¿, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
para afastar a majorante do uso de arma branca, antes prevista no inciso I, §2°, art. 157, do CP, desclassificando-se a conduta para o crime de roubo simples, redimensionando-se a pena corporal do apelante, não como por ele pretendido, para o mínimo legal, mas de ofício, a um patamar mais adequado ao caso concreto, estabelecendo-a definitivamente
07 (sete) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos supra expendidos.
É como voto.

Belém/Pa, 25 de maio de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Tema 916.

2
¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.¿